Tribunal: TJSP
Processo: 2200851-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Competência – Recálculo de vencimentos de servidores públicos – Litisconsórcio ativo facultativo – Tese fixada pela C. Turma Especial de Direito Público em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Tema no 17) – Valor da causa individualmente considerado – Demanda que não envolve complexidade - Determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial de Fazenda

Ementa:
Agravo de instrumento – Competência – Recálculo de vencimentos de servidores públicos – Litisconsórcio ativo facultativo – Tese fixada pela C. Turma Especial de Direito Público em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Tema no 17) – Valor da causa individualmente considerado – Demanda que não envolve complexidade - Determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial de Fazenda Pública (JEFAZ) – Precedentes - Decisão agravada mantida – Recurso desprovido